Tribunal: TJMT
Processo: 1024556-66.2023.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024556-66.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - CPF: 481.742.384-68 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), JOSE MARCIO DE AZEVEDO - CPF: 196.963.299-20 (AGRAVADO), CASSIUS ZANCANELLA - CPF: 944.811.050-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024556-66.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
José Márcio de Azevedo.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL – LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – PRECEDENTES STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça ao julgar o EREsp 1.705.018/DF, a execução individual de sentença coletiva necessita de prévia liquidação na forma do procedimento comum, consoante prevê o art. 509, inciso II, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024556-66.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
José Márcio de Azevedo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo Banco do Brasil S.A. em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Comarca de
Rondonópolis
, que nos autos da
ação de liquidação de sentença que lhe move
José Márcio de Azevedo
, determinou a intimação da parte requerida para manifestar-se acerca da liquidação de sentença no prazo de 15 dias (art. 510, CPC), bem como para que o réu apresente nos autos os documentos solicitados pelo autor na manifestação (id. 101862403, pág.04 – item ‘I’), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §4o, do CPC.

Inconformado, o agravante aduz, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, pois recebeu os autos na forma do art. 524, §4o do CPC (cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa), de Ação Civil Pública, mesmo sendo um
decisium
genérico, conforme indicado no acórdão dos EDcl no REsp 1.319.232/DF.

Sustenta que a sentença proferida na Ação Civil Pública não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação. Sendo assim, necessariamente, a liquidação provisória de sentença deverá ser feita pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, II, do CPC e que somente após a definição da titularidade do direito, da sua exigibilidade e do valor devido é que poderá ser iniciado o cumprimento de sentença, mediante a intimação do Banco do Brasil para o pagamento da quantia que vier a ser fixada na fase de liquidação. Firme em seus argumentos, requer a reforma da decisão, para que o feito prossiga como liquidação provisória de sentença pelo procedimento comum (arts. 509, inc. II e 511, do CPC).

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 186902698).

O d. magistrado a quo prestou as informações (id. 188179671).

O agravado não apresentou contraminuta (certidão id. 195519659).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1024556-66.2023.8.11.0000 – Rondonópolis.

Agravante:
Banco do Brasil S.A.

Agravado:
José Márcio de Azevedo.

V O T O

Cinge-se dos autos que José Márcio de Azevedo postula pela liquidação de sentença em desfavor do Banco do Brasil S.A., visando o recebimento de montante referente a diferença devida pela instituição financeira acerca da correção monetária aplicada no mês de março de 1990 de todos os contratos de financiamentos rurais firmados entre as partes, vigentes à época, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na ação civil pública n. 94.0008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal.

O douto magistrado
a quo
, determinou a intimação da parte requerida para manifestar-se acerca da liquidação de sentença no prazo de 15 dias (art. 510, CPC), bem como para que o réu apresente nos autos os documentos solicitados pelo autor na manifestação (id. 101862403, pág. 04 – item ‘I’), no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 524, §4o, do CPC (id. 128063385 – autos de origem)

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando o desacerto da r. decisão, pois recebido os autos na forma do art. 524, §4o do CPC (cumprimento definitivo de sentença que reconhece a exigibilidade de obrigação de pagar quantia certa), quando, em verdade, é necessário a adoção do rito previsto no art. 509, inc. II, c/c art. 511, do CPC, ou seja, liquidação provisória da sentença pelo procedimento comum.

Sustenta que a sentença proferida na ação civil pública não ostenta, por si só, eficácia executiva, haja vista a necessidade de prévia liquidação, postulando a reforma do
decisium
.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar, ante a devolutividade restrita do agravo de instrumento, o recurso deve ser analisado apenas sob o aspecto do acerto ou não da r. decisão agravada.

Dito isso, tenho que a razão acompanha o agravante, uma vez que o douto magistrado deveria ter recebido o feito
pelo procedimento comum, nos termos do arts. 509, inc. II e 511, ambos do CPC, pois, em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pelo c. STJ no EREsp n. 1.705.018/DF.

A propósito:

“
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. NECESSIDADE DE PRÉVIA LIQUIDAÇÃO.

1. A condenação oriunda da sentença coletiva é certa e precisa - haja vista que a certeza é condição essencial do julgamento e o comando da sentença estabelece claramente os direitos e as obrigações que possibilitam a sua execução -, porém não se reveste da liquidez necessária ao cumprimento espontâneo da decisão, devendo ainda ser apurados em liquidação os destinatários (cui debeatur) e a extensão da reparação (quantum debeatur). Somente nesse momento é que se dará, portanto, a individualização da parcela que tocará ao exequente segundo o comando sentencial proferido na ação coletiva.

2. O cumprimento da sentença genérica que condena ao pagamento de expurgos em caderneta de poupança deve ser precedido pela fase de liquidação por procedimento comum, que vai completar a atividade cognitiva parcial da ação coletiva mediante a comprovação de fatos novos determinantes do sujeito ativo da relação de direito material, assim também do valor da prestação devida, assegurando-se a oportunidade de ampla defesa e contraditório pleno ao executado.

3. Embargos de divergência não providos.
” (EREsp n. 1.705.018/DF, 2a Sessão, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 10.02.2021).

No mesmo sentido, em caso semelhante, já decidiu esta eg. Terceira Câmara,
in verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – CÉDULA DE CRÉDITO RURAL DECISÃO QUE RECEBEU O FEITO PELO RITO DO ART. 523 DO CPC – REQUERIMENTO DE LIQUIDAÇÃO PELO PROCEDIMENTO COMUM – CABIMENTO – APURAÇÃO DO QUANTUM DEBEATUR – PRECEDENTE DO STJ – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Em se tratando de sentença genérica proferida no âmbito de ação civil pública coletiva referente a expurgos inflacionários, faz-se necessária a liquidação do julgado, na forma do procedimento comum previsto no art. 509, II, do CPC, com vistas à definição da titularidade do crédito e do valor devido, conforme delineado pela Corte Especial no EREsp 1705018/DF
.
” (RAI n.o 1001271-442023.8.11.0000, 3a

Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 10.05.2023 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão merece reforma, para determinar que a liquidação tramite pelo procedimento comum, previsto no art. 509, II, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
DOU PROVIMENTO
.

Cuiabá, 06 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024